Tribunal: TJSP
Processo: 1502391-50.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal e ameaça – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes – Absolvição – Descabimento – Reprimenda motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Concessão da suspensão condicional da pena, diante do preenchimento dos requisitos legais – Sentença reformada nessa extensão – Recurso

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal e ameaça – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes – Absolvição – Descabimento – Reprimenda motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Concessão da suspensão condicional da pena, diante do preenchimento dos requisitos legais – Sentença reformada nessa extensão – Recurso parcialmente provido.